Tribunal: STF
Processo: HC 220646
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 29.9.2022 por Alexsander Santana de Castro, advogado, em benefício de Fernando Aparecido Gracioli, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.9.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 654.296/SP, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 26.8.2019, pelo juízo da Primeira Vara da comarca de Jacupiranga/SP (Ação Penal n. 0002486-27.2015.8.26.0294) às penas de seis anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e treze dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos incs. I e II do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo majorado) e no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (corrupção de menores). 



    3. A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, para afastar a majorante do emprego de arma de fogo e reconhecer o concurso formal entre os delitos, redimensionando as penas impostas ao paciente e aos corréus para seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão e quinze dias-multa. Manteve-se, no mais, a sentença condenatória. Esta a ementa do acórdão:



    “Apelação. Roubo majorado (concurso de pessoas) e corrupção de menores. Prova segura. Palavra da vítima confirmada pelas declarações da adolescente. Condenações mantidas. Afastamento da qualificadora relativa ao emprego de arma de fogo. Concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores. Reconhecimento. Regime semiaberto mantido. Recursos providos em parte” (fl. 23, e-doc. 2). 



    4. Contra esse acórdão a defesa do paciente opôs embargos declaratórios, rejeitados pela Segunda Câmara Criminal. Interpôs recurso especial e recurso extraordinário, inadmitidos pelo Tribunal de origem. A decisão pela qual inadmitido o recurso especial foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 1.852.437/CE. Em 27.4.2021, o Ministro Humberto Martins, então Presidente do Superior Tribunal Justiça, não conheceu do agravo. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.6.2021, não conheceu do agravo regimental.



    A decisão de inadmissão do recurso extraordinário foi objeto do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.339.278/SP. Em 12.8.2021, o Ministro Luiz Fux, então Presidente deste Supremo Tribunal, negou seguimento ao recurso. A decisão monocrática foi ratificada pelo Plenário na sessão virtual de 17.9.2021 a 24.9.2021.



    5. A sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 26.10.2021. 



    6. Contra o acórdão de parcial provimento do recurso de apelação impetrou-se o Habeas Corpus n. 654.296/SP, denegado pela Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, em 1º.8.2022. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior em 13.9.2022:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR VÍCIO NO RECONHECIMENTO DO RÉU EM DESCONFORMIDADE COM O PREVISTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E POR VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO FIRMADA EM PROVA COLHIDA EM JUÍZO E EM ELEMENTOS INFORMATIVOS. VÍTIMA QUE AFIRMA NÃO TER QUALQUER DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DELITIVA, CONFIRMANDO SUA VERSÃO EM JUÍZO. CONFISSÃO DA ADOLESCENTE ENVOLVIDA NA EMPREITADA CRIMINOSA EM SEDE POLICIAL. INTERROGATÓRIOS DO RÉU E DOS CORRÉUS NO SENTIDO DE QUE JÁ COMETERAM CRIME DE ROUBO JUNTOS. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Conforme jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a autoria delitiva pode ser comprovada a partir do exame de provas que não guardem exclusiva relação de causa e efeito com eventual ato viciado de reconhecimento.



    2. Na hipótese, as instâncias de origem não fundamentaram a condenação do Réu com base exclusivamente no reconhecimento fotográfico efetuado pela Vítima ou apenas em elementos informativos colhidos durante a fase inquisitorial, inexistindo, assim, violação do art. 155 do Código de Processo Penal ou nulidade capaz de ensejar a absolvição do Paciente.



    3. Com efeito, a comprovação da autoria delitiva lastreou-se nos interrogatórios do Réu e dos Corréus, os quais, apesar de negarem a prática do fato a eles imputado na denúncia, confessaram que já cometeram outro crime de roubo juntos; no depoimento firme e coerente do Ofendido, o qual confirmou, em Juízo, que não tem qualquer dúvida quanto à autoria delitiva, especialmente pelo fato de que o Réu e os demais estavam com o rosto descoberto, tendo detalhado que o ora Agravante foi o responsável por entrar por uma das portas do veículo e ter apontado a arma de fogo no seu rosto e o ameaçado de morte caso não entregasse seus pertences; além das declarações da Adolescente M D do N na fase policial, ‘ocasião na qual ela admitiu a prática do delito e relatou que foi forçada a participar da empreitada criminosa, atraindo motoristas mediante proposta de 'programa sexual' sendo, inclusive, golpeada na cabeça com uma arma de brinquedo’.



    4. Agravo regimental desprovido” (fl. 3, e-doc. 2). 



    7. Esse último acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante narra que “o fato ocorreu às 23:00h do dia 7/5/2015 e o registro da ocorrência se deu somente em 8/5/2015, às 16:45, ou seja, dezessete horas e quarenta e cinco minutos depois do ocorrido. É de se notar também, que os acontecimentos tiveram como pano de fundo a escuridão do avançado horário e em período noturno à beira de uma rodovia. Portanto, quase vinte e quatro horas depois dos fatos, a vítima se dirigiu à delegacia de polícia para o registro da ocorrência e valeu-se de reconhecimento fotográfico para identificar os supostos autores do crime” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que, “em tais circunstâncias, facilmente a vítima pode incorrer em erro, eis que o crime foi praticado no breu da noite, às margens de uma rodovia com pouquíssima ou nenhuma iluminação gerando dúvida razoável quanto à efetiva identificação do Paciente. Vale frisar que este nega veementemente participação no delito” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Assevera não haver notícia “de que tenha havido o reconhecimento pessoal, conforme determina o artigo 226, do Estatuto Adjetivo Penal, ou sequer fotográfico durante a instrução processual, de modo que o juiz sentenciante e o tribunal a quo apoiaram suas decisões em elementos meramente informativos extraídos da fase investigativa, sem que houvesse sua ratificação em juízo, contrariando manifestamente o disposto no artigo 155, do CPP, tal como em evidente violação ao inciso IX, do artigo 93, da CRFB, ofendendo, sobretudo, a ampla defesa e o contraditório” (fl. 5, e-doc. 1).



    Ressalta que o “inciso II, do artigo 226, do CPP, quando diz ‘se possível’, remete à admissão do reconhecimento fora do padrão estabelecido quando, excepcionalmente, não houver meios para que sejam colocadas pessoas de aspecto semelhante junto ao acusado, seja por indisponibilidade, naquele momento da colocação de pessoas com características físicas similares, ou por qualquer outra razão. No entanto, o texto legal não autoriza, de forma alguma, o afastamento do reconhecimento pessoal indistintamente, ao contrário, da leitura do dispositivo conclui-se claramente, ser este, procedimento obrigatório intrínseco ao processo persecutório, a fim de se evitar erros judiciais, como evidenciado in casu” (fls. 6-7, e-doc. 1). 



    Assinala que “o reconhecimento pessoal em juízo como meio de prova é absolutamente necessário em se tratando de crimes que envolvem violência ou grave ameaça, de sobremaneira os de natureza patrimonial, em deferência aos preceitos estatuídos pelo artigo 226, inciso II, do caderno processual penal. A despeito disso, o reconhecimento fotográfico deve ser recebido com reservas pelo juízo e servir apenas como instrumento norteador, uma vez que sequer há previsão legal que o elenque como meio de prova, recaindo, portanto, sobre o juiz a responsabilidade de proceder ao reconhecimento pessoal do acusado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, à luz da legalidade e na forma do artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, como forma de assegurar a correta aplicação da justiça” (fls. 9-10, e-doc. 1). 



    Enfatiza que “sequer foi realizado o reconhecimento dos acusados em juízo, tendo sido valorada unicamente a prova colhida na fase inquisitorial, em manifesta afronta ao disposto no artigo 155, do Estatuto Processual Penal, asseverando a nulidade do julgado. Aliás, o reconhecimento fotográfico realizado por meio de banco de dados desatualizado em sede policial sem que haja a confirmação em juízo é terminantemente inapto a alicerçar o édito condenatório” (fl. 16, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



    “1. Seja concedida a presente ORDEM DE HABEAS CORPUS EM SEDE LIMINAR PARA DECLARAR NULA A PROVA OBTIDA EM DESACORDO COM AS NORMAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS;



    2. Já no mérito, ratificada a medida liminar, seja DECLARADA NULA A PROVA carreada aos autos, na forma do artigo 155, do CPP, para que o Paciente seja absolvido por ausência de indícios suficientes de autoria, sendo estas, medidas consubstanciadas nos mais sólidos pilares de equidade e justiça” (fl. 19, e-doc.1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 26.10.2021, antes da presente impetração, protocolizada neste Supremo Tribunal em 29.9.2022.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    11. Busca-se, na presente impetração, a absolvição do paciente, alegando-se ausência de indícios suficientes de autoria e de nulidade do conjunto probatório, que estaria baseado apenas em reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial.



    12. Tem-se, nos autos, que o paciente foi condenado, em 26.8.2019, pelo juízo da Primeira Vara da comarca de Jacupiranga/SP (Ação Penal n. 0002486-27.2015.8.26.0294) às penas de seis anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e treze dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos incs. I e II do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo majorado) e no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (corrupção de menores).



    Quanto à autoria dos agentes, o juízo sentenciante fundamentou o decreto condenatório nestes termos:



    “Trata-se de ação penal pública incondicionada destinada a apurar a responsabilidade dos denunciados pela prática do delito de roubo consumado e crime de corrupção de menor.



    Ao final da instrução criminal é de rigor o reconhecimento da procedência da ação. 



    É certo que a materialidade dos delitos restou demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 5, termo de declarações e reconhecimento fotográfico de fls. 6, bem como pela prova oral colhida em juízo. 



    O mesmo pode ser dito em relação a autoria do delito de roubo, apesar dos argumentos apresentados. Senão vejamos: 



    A ré Damaris Lopes dos Santos, em juízo, negou os fatos. Disse que conhece os demais corréus e que já participou de outro roubo na companhia deles, mas que desconhece os fatos ora apurados. Não conhece a vítima. 



    O réu Fernando Aparecido Gracioli negou os fatos. Disse que desconhece os fatos e que assumiu o outro roubou que praticou na companhia dos corréus. Não sabe o dizer por qual motivo foi reconhecido pela vítima. 



    O réu Marcelo da Silva Oliveira também negou os fatos. Disse que desconhece os fatos. Afirmou que conheceu os corréus no dia 10 de maio de 2015, que praticou um roubo com eles e que não os conhecia quando dos fatos. Por fim, disse que nunca teve arma. 



    Ocorre que as negativas dos acusados não merecem qualquer guarida. 



    Em juízo, a vítima Joel Ribeiro disse que estava indo em direção à Curitiba quando foi abordado por quatro pessoas na curva da Rodovia. Disse que os réus estavam a pé, que um deles apontou uma arma, enquanto outro entrou pelo lado esquerdo do caminhão também com uma arma, que levaram dinheiro e documento. Disse que além dos dois rapazes havia duas mulheres também. Afirmou que todos estavam com o rosto descoberto e que fez o reconhecimento na delegacia. Afirmou que não teve qualquer dúvida no momento do reconhecimento. 



    Ainda, a adolescente M confessou os fatos perante a autoridade policial (fls. 78/79). 



    Diferentemente do alegado pela defesa de Damaris, os fatos relatados pela adolescente, se referem aos fatos descritos nesta inicial acusatória, apenas indicando que após esses fatos, quando retornava para a cidade de Cajati, soube do roubo do caminhão da Renner, crime este que os denunciados praticaram e, inclusive, já foram condenados.



    A subtração e a grave ameaça foram confirmadas pelas provas dos autos, já que a vítima afirmou que os denunciados portavam arma de fogo. 



    Ressalto que a palavra da vítima nos delitos patrimoniais é de extrema relevância, principalmente se coerente, serena, segura e afinada com os demais elementos de convicção. Assim, nossos Tribunais têm entendido que: ‘Em delitos de furto e roubo é manifesta a relevância probatória da palavra da vítima, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa e reconhece, com igual firmeza, o meliante’ (TACRIM-SP - AC - P. Costa Manso - JUTACRIM 86/226). 



    Assim, após uma análise cuidadosa da prova produzida, é possível concluir que os acusados praticaram o delito de roubo.



    Embora o reconhecimento pela vítima não tenha ocorrido da forma como recomendado pelo Código de Processo Penal, a vítima foi firme em indicar os acusados como autores do crime de roubo, confirmando tal reconhecimento em juízo. (...)



    Por fim, ficou igualmente comprovado o crime de corrupção de menor, previsto no artigo 244-B, da Lei 8.069/90. 



    Conforme já consagrado pela jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça (Súmula 500), referido delito é um crime formal, não sendo necessário, para sua configuração, se perquirir acerca da efetiva corrupção do menor no caso concreto. Ou seja, o simples fato de se cometer o crime com um menor de 18 (dezoito) anos já acarreta na prática deste delito” (fls. 35-38, e-doc. 2).



    13. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo apenas para afastar a majorante do emprego de arma de fogo e reconhecer o concurso formal entre os delitos, redimensionando as penas impostas ao paciente e aos corréus para seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão e quinze dias-multa. Extrai-se do voto condutor do acórdão do Tribunal paulista o trecho no qual reafirmada a autoria do delito:



    “A autoria também é inquestionável. 



    A prova foi assim considerada na r. sentença: (…)



    As negativas dos acusados foram infirmadas seguramente pela vítima, ouvida por precatória pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina (fls. 218/222) 



    ‘Em juízo, a vítima Joel Ribeiro disse que estava indo em direção à Curitiba quando foi abordado por quatro pessoas na curva da Rodovia. Disse que os réus estavam a pé, que um deles apontou uma arma, enquanto outro entrou pelo lado esquerdo do caminhão também com uma arma, que levaram dinheiro e documento. Disse que além dos dois rapazes havia duas mulheres também. Afirmou que todos estavam com o rosto descoberto e que fez o reconhecimento na delegacia. Afirmou que não teve qualquer dúvida no momento do reconhecimento’. 



    As declarações das vítimas devem ser prestigiadas pelo julgador, uma vez que, em delitos patrimoniais, normalmente cometidos na clandestinidade, são de expressiva relevância na solução da ação penal. Se suas informações são prestadas com segurança, de forma coerente e em harmonia com as demais provas, o que cumpre é aceitá-la sem restrições. Nesse contexto apalavra da vítima há de prevalecer sobre a isolada negativa de autoria acenada pelo imputado. 



    Nesse sentido: (...) 



    Assim, a leitura da prova coletada autoriza concluir que a existência material do crime imputado na inicial acusatória, bem como a responsabilidade penal decorrente de sua prática, foram suficientemente demonstradas. 



    Destaca-se que repousa sobre as reproduções da prova inseridas na r. sentença a presunção de legalidade e boa-fé e não foram contestadas pelas partes. 



    Observa-se que foram considerados tanto os reconhecimentos efetuados pelo ofendido, logo após o fato, durante a tramitação do inquérito policial (fls. 6 e 116), seguramente confirmados em juízo (fls. 218/222), quanto as declarações da adolescente M D do N na fase policial (fls. 78/79), ocasião na qual ela admitiu a prática do delito e relatou que foi forçada a participar da empreitada criminosa, atraindo motoristas mediante proposta de ‘programa sexual’ sendo, inclusive, golpeada na cabeça com uma arma de brinquedo , de sorte que não há que se falar em inexistência ou insuficiência do material probatório para o fim de alicerçar a conclusão lançada na r. sentença. 



    Ressalta-se que, quando ouvida na Delegacia de Polícia de Fraiburgo/SC, a vítima informou o comportamento dos acusados, indicando-os pelos nomes: 



    ‘... Que, na data dos fatos o depoente havia encostado o caminhão no acostamento; Que o masculino de nome Marcelo da Silva Oliveira foi quem abordou o mesmo; Que o masculino Marcelo disse 'perdeu, perdeu' e entrou dentro do veículo; Que o mesmo encostou a arma na virilha do declarante; Que, segundos após o masculino de nome Fernando Aparecido Gracioli, entrou pela outra porta do veículo e apontou a arma no rosto do declarante e dizia 'vagabundo passo o dinheiro, senão vou te matar'; Que, o declarante entregou a eles a carteira, contendo R$ 350,00 reais e seus documentos pessoais; Que, as duas mulheres estavam junto com os meliantes, pedindo carona no acostamento’ (fl. 116). 



    Acerca do reconhecimento da vítima, observo que a norma do artigo 226 do Código Processo Penal constitui recomendação que deverá ser observada ‘se possível’, conforme prevê o próprio dispositivo legal. Logo, o reconhecimento de pessoas não está vinculado necessariamente à referida regra. Nesse sentido é o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: (...)



    Destaca-se, ainda, que a vítima não se limitou a apontar os acusados como autores do crime, mas apresentou declarações harmônicas acerca de suas condutas, relatando que os agentes portavam armas de fogo e que eles dividiram-se para abordá-lo em ambos os lados do veículo (condutor e passageiro). 



    Dessa forma, a prova produzida indicou com segurança a participação dos réus e da adolescente na empreitada criminosa. 



    Observo, ainda, que é a hipótese de condenação dos réus pelo delito de corrupção de menores. Isso porque, segundo o entendimento expressado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça na Súmula 500, essa infração é classificada como crime formal. Vale dizer, para a sua caracterização não se exige a efetiva prova da corrupção, bastando que a criança ou o adolescente pratique a conduta em concurso com o agente maior 



    No caso dos autos, as provas produzidas indicam que a vítima foi abordada pelos réus e pela adolescente M, que posteriormente confessou que foi ameaçada a participar do delito. 



    Dessa forma, comprovada a atuação da adolescente com os réus, de rigor a condenação também pelo delito de corrupção de menores” (fls. 25-30, e-doc. 2).



    14. O Superior Tribunal de Justiça ratificou a conclusão das instâncias ordinárias, afastando a alegação de nulidade da sentença condenatória:



    “Na hipótese dos autos, como afirmado na decisão agravada, vê-se dos trechos da sentença e do acórdão recorrido antes transcritos, que as instâncias de origem não fundamentaram a condenação do Réu com base exclusivamente no reconhecimento fotográfico efetuado pela Vítima ou apenas em elementos informativos colhidos durante a fase inquisitorial, inexistindo, assim, violação do art. 155 do Código de Processo Penal ou nulidade capaz de ensejar a absolvição do Paciente.



    Com efeito, a comprovação da autoria delitiva lastreou-se nos interrogatórios do Réu e dos Corréus, os quais, apesar de negarem a prática do fato a eles imputado na denúncia, confessaram que já cometeram outro crime de roubo juntos; no depoimento firme e coerente do Ofendido, o qual confirmou, em Juízo, que não tem qualquer dúvida quanto à autoria delitiva, especialmente pelo fato de que o Réu e os demais estavam com o rosto descoberto, tendo detalhado que o ora Agravante foi o responsável por entrar por uma das portas do veículo e ter apontado a arma de fogo no seu rosto e o ameaçado de morte caso não entregasse seus pertences; além das declarações da Adolescente M D do N na fase policial, ‘ocasião na qual ela admitiu a prática do delito e relatou que foi forçada a participar da empreitada criminosa, atraindo motoristas mediante proposta de 'programa sexual' sendo, inclusive, golpeada na cabeça com uma arma de brinquedo’. 



    Aplicam-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça, proferidos em casos análogos: (…)



    Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão por seus próprios termos. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental” (fls. 6-10, e-doc. 2). 



    15. Na espécie vertente, as instâncias antecedentes assentaram que o reconhecimento fotográfico do paciente foi confirmado em juízo e corroborado pela existência de outras provas, em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Afastar essa conclusão, acolhendo a pretensão de absolvição do paciente, demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, para avaliar a suficiência das provas que serviram de base para a condenação, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS . 



    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes.



    3. Para concluir em sentido diverso quanto à suficiência do acervo probatório da condenação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 215.160-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP). 



    II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que ‘os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’ (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). 



    III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fáticoprobatório, como ocorreu. Precedentes. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 205.316, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte reconhece que ‘o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório’ (HC 104404, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 21.09.2010). Precedentes.



    2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.760-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA CONDENAÇÃO, PORQUE BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas, especialmente as declarações de testemunhas, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória.



    2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, é providência incompatível com os estreitos limites do Habeas Corpus.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.842-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora